Tribunal: STF
Processo: HC 200057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Suspensão condicional do processo. Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio). Na mesma linha: HC 106.003, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.